Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE.
I – A limitação de cobertura pela agravante-ré de assistência domiciliar prescrita ao autor, idoso com 77 anos, com diagnóstico de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, Hipertensão Arterial sistêmica primária, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Arritmia Cardíaca (em uso de marcapasso) e histórico de pneumonias múltiplas, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.
II – Agravo de instrumento desprovido.